Tribunal: TJDFT
Processo: 0738043-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738043-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE E AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO DF - SINDIVACS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde do Distrito Federal – SINDIVACS/DF em face da r. decisão (ID 246318113, na origem) que, nos autos da Ação de Conhecimento com Pedido de Tutela de Urgência, movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial. Nas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que o juízo de origem indeferiu indevidamente o pedido de tutela de urgência, o qual visava a compelir o ente público à regulamentação da Lei no 7.518/2024, conforme determinado pelo seu artigo 9o. Alega que o prazo legal de 90 (noventa) dias para regulamentação expirou em 2/10/2024, sem qualquer providência por parte do Poder Executivo, o que configura omissão estatal grave. Argumenta que a urgência decorre da iminência do período de maior incidência de doenças sazonais, como a dengue, conforme boletins epidemiológicos da Secretaria de Saúde do DF. Ressalta que a ausência de regulamentação compromete a efetividade da política pública prevista na referida lei, colocando em risco a saúde da população. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada ao Distrito Federal a imediata regulamentação da Lei no 7.518/2024, sob pena de multa diária. Preparo comprovado (ID 76000752). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nesta fase de análise preliminar, afigura-se correta a posição adotada pelo d. Juízo a quo, no sentido de indeferir o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de que o tema exige análise mais aprofundada, recomendando-se a instauração do contraditório para que o ente público possa se manifestar sobre o estágio dos trabalhos de regulamentação da lei, bem como sobre a prioridade atribuída à matéria. Tal posicionamento revela-se adequado diante da natureza da obrigação discutida, que envolve a implementação de política pública de saúde, com impactos administrativos e orçamentários relevantes. A regulamentação de norma legal, sobretudo quando voltada ao enfrentamento de doenças sazonais, demanda avaliação técnica e planejamento por parte da Administração Pública, não se mostrando razoável sua imposição judicial sem o devido contraditório. Ademais, o argumento de urgência sustentado pelo Agravante — de que o período de maior incidência de doenças sazonais se inicia em outubro e já estamos em setembro — não se mostra suficiente para caracterizar o perigo na demora exigido pelo artigo 300 do Código de Processo Civil. Isso porque, conforme reconhecido pelo próprio Agravante, o prazo legal para regulamentação da Lei no 7.518/2024 expirou em 2/10/2024, ou seja, há quase um ano. A ação foi ajuizada apenas em 5/8/2025, o que demonstra que o Agravante teve tempo hábil para buscar a tutela jurisdicional antes da aproximação do novo ciclo sazonal. A urgência, para fins de tutela provisória, deve ser atual e concreta, não podendo ser presumida com base em ciclos naturais de doenças, especialmente quando o ente público já ultrapassou o prazo legal sem que tenha havido provocação judicial imediata. A demora na propositura da ação enfraquece o argumento de risco iminente e reforça a necessidade de contraditório e instrução processual para apuração dos fatos e da real situação administrativa quanto à regulamentação da norma. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator